Tribunal: TJDFT
Processo: 0089247-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0089247-66.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: JACSON CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO Em face da oposição de embargos declaratórios no RE 661702 (tema 546) e da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, determino o sobrestamento do curso processual nestes autos eletrônicos até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 30 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal